Tribunal: TJSP
Processo: 1012807-82.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Declaratória de sociedade empresarial de fato. Ausência de comprovação das alegações pelo autor, que tinha o ônus da prova. Prova documental que em nada corrobora a tese inicial. Dilação probatória

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
Apelação. Declaratória de sociedade empresarial de fato. Ausência de comprovação das alegações pelo autor, que tinha o ônus da prova. Prova documental que em nada corrobora a tese inicial. Dilação probatória inoportuna. Pedido de reparação de danos prejudicado.
Recurso desprovido.